Tribunal: TJES
Processo: 5009526-38.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009526-38.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DUSNILDA AUGUSTA FROCHLICH
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009526-38.2023.8.08.0021

ORIGEM: Juízo de Guarapari – 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: DUSNILDA AUGUSTA FROCHLICH

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue.

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONDIÇÕES CLARAS E EXPRESSAS. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. SAQUES COMPLEMENTARES. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrido em face de BANCO BMG S/A, alegando em síntese que a instituição bancária fez descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de empréstimos consignados realizados nos anos de 2020 e 2022, os quais foram disponibilizados os valores de R$486,99 (22.01.2020), R$106,47 (30.07.2020) e R$210,95 (29.07.2020).

Porém, aduz que não reconhece ou autorizou os descontos. Pugnou em primeira instância pela declaração de inexistência do débito, o cancelamento do contrato, suspensão dos descontos, restituição em dobro e dano moral.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS iniciais, para: a) Determinar LIMINARMENTE a imediata suspensão de descontos relativos aos contratos identificados pelos seguintes valores e datas: R$ 106,47 (31/07/2020); R$ 486,99 (22/01/2020); e R$ 210,95 (29/07/2022), sob pena de multa por descumprimento de R$ 100,00 (cem reais) por cada desconto indevidamente efetuado, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); b) Declarar nulo os contratos objetos da presente ação, referentes aos empréstimos de R$ 106,47 (31/07/2020); R$ 486,99 (22/01/2020); e R$ 210,95 (29/07/2022), devendo o banco réu se abster de realizar novos descontos relativos aos mesmos; c) Condenar o banco requerido a devolver em dobro os valores indevidamente descontados do benefício da autora sobre a rubrica 217 - Empréstimo sobre a RMC a contar do primeiro empréstimo impugnado, ou seja, 22/01/2020, aferível em demonstrativos de pagamentos apresentados nos autos (ID 48058128) e faturas de cartão juntados com a contestação, com correção segundo índice de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil desde o desembolso até a citação e a partir daí até o efetivo pagamento, através da SELIC; c.1) Visando evitar o enriquecimento ilícito, autorizar ao requerido a proceder o desconto dos valores mencionados no item "a" do dispositivo, com correção monetária desde a data do efetivo depósito na conta da autora pelo índice previsto na tabela de atualização da CGJ/ES até a data da efetivo pagamento de sua condenação; d) Condenar o banco requerido a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido o valor de juros de mora desde a citação de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção);

(3). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida reanálise do contexto fático probatório apresentado nos autos, esta julgadora entende por acolher a tese recursal quanto à regularidade da contratação do consignado na modalidade RMC, conforme passo a explicitar:

Primeiro é preciso estabelecer que o objeto da lide é o contrato firmado com a Recorrente no ano de 2016, com assinatura de próprio punho da Recorrida, cujo documento destaca em letras maiúsculas que se trata de Termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento (ID.39272972).

Neste contexto, observo que houve adesão ao produto cartão de crédito BMG card que é autorizado pelo INSS no ano de 2016. Todavia, os valores disponibilizados a Recorrente nos anos de 2020 e 2022 tratam na verdade de saques complementares, isto é, não são novos consignados.

Dessa sorte, firmo como ponto controvertido o contrato consignado na modalidade RMC firmado pela autora no ano de 2016, com saques complementares realizados, conforme áudios de ID.39272972.

Dessa sorte, entendo que a Recorrida tinha pleno conhecimento das cláusulas do Contrato, e, sendo assim apostou assinatura de próprio punho, e, que por sua vez a grafia é idêntica aquela disposta no documento de ID. 35790692.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NATUREZA DA CONTRATAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA. PACTO REDIGIDO DE FORMA CLARA E ADEQUADA E LIVREMENTE ASSINADO POR PESSOA MAIOR E CAPAZ. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Analisando os fatos e as provas dos autos constato que inexiste violação do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, quando da contratação do serviço, pois da leitura dos documentos, notadamente os acostados à contestação (fls. 124/211), é possível concluir de forma adequada e clara que o produto contratado é cartão de crédito consignado. 2. Como a apelada é pessoa capaz e o pacto por ela livremente assinado apresenta-se redigido de forma adequada e clara tratando da prestação de serviço único – cartão de crédito consignado - entendo não ter havido violação ao dever de informação ou ainda abusividade ou ilegalidade no contrato firmado pelas partes, não sendo crível admitir o alegado desconhecimento da real natureza do contrato firmado, mormente em razão das provas produzidas nos autos. 3. Apelação conhecida e provida. (TJ-AM - AC: 06653096420198040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 16/03/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023).

Ademais, em conjunto com o contrato observo que a Recorrida disponibilizou documento pessoal antigo, bem como comprovante de residência, cujo endereço é o mesmo daquele apresentado junto a inicial, o que confere a validade da avença.

Prosseguindo, verifico que a Recorrente logrou êxito em demonstrar que disponibilizou valores a Recorrida, conforme TEDs apresentados junto a defesa, bem como que em réplica foram reconhecidos pela própria consumidora que afirmou que poderia providenciar a devolução.

E, por fim, com relação aos saques complementares realizados em:

22.01.2020 – R$ 486,99

30.07.2020 – R$ 106,47

29.07.2022 – R$ 210,95

Reitero que não se tratam de novos consignados, mas estão atrelados ao Contrato Consignado na modalidade RMC do ano de 2016, e, são denominados saques complementares, os quais inclusive estão discriminados nas faturas do cartão de crédito colacionadas pela Recorrente na defesa.

Ademais, os áudios apresentados nos autos pela Recorrente demonstram a ciência e anuência da Recorrida com relação aos aludidos saques e disponibilização dos montantes em conta de sua titularidade vinculada a CEF. Sendo assim, inconteste que a Recorrida se beneficiou da avença.

Senão vejamos a jurisprudência em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE ASSINATURA CONSTATADA QUE NÃO ILIDE O REPASSE DOS VALORES E EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CAPITAL RECEBIDO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. LONGO PRAZO ENTRE OS PRIMEIROS
DESCONTOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO (MAIS DE 3 ANOS). CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS COMPROVADAS E SAQUES REALIZADOS PELO AUTOR. PLENA CIÊNCIA DA CONTRATANTE ACERCA DOS TERMOS DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Embora ilegais os descontos fruto de contrato fraudulento, não há que se falar em devolução por parte da instituição financeira dos valores descontados, pois o autor se beneficiou do capital recebido. Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento (reserva de margem consignável), bem como os demais requerimentos dele decorrentes, quando demonstrado que o autor possuía plena ciência dos termos do contrato, mormente porquanto o autor não negar a contratação e ter recebido transferências bancárias em sua conta corrente, não havendo falar, consequentemente, em ilegalidade na contratação. A jurisprudência deste colegiado é no sentido de que o decurso de tempo significativo entre o início do desconto indevido e o ajuizamento da ação não enseja danos morais. (TJ-MS Apelação Cível: 08406049820168120001 Campo Grande, Relator: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 16/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024).

Portanto, o conjunto de provas documentais e circunstanciais, associado ao comportamento da parte recorrida frente aos descontos realizados ao longo de anos (2016), leva à conclusão de que não há elementos suficientes para configurar vício de consentimento. Dessa forma, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Por último, a título de esclarecimento essa relatora observou pelas faturas apresentadas nos autos eletrônicos que a Recorrida de fato não utilizou o cartão de crédito para compras, porém, tal fato não macula o negócio jurídico, haja vista que conforme exaustivamente explanado houve utilização para saques, bem como se beneficiou dos valores revertidos em conta bancária de sua titularidade (Caixa Econômica Federal).

(5). Por isso, a r. sentença deverá ser reformada em sua inteireza, não havendo que se falar de reformatio in pejus.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso do Requerido/Recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios ao Recorrente vencedor (art.55 da Lei 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5009526-38.2023.8.08.0021

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DUSNILDA AUGUSTA FROCHLICH PASSAMANI, visando à declaração de nulidade de contratos de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A autora alega que jamais contratou os empréstimos que deram causa aos descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário, sendo surpreendida com valores lançados em sua conta, os quais sequer tinha conhecimento da origem, muito menos realizou movimentação ou uso. Assevera que não autorizou qualquer desconto e que, mesmo após buscar solução administrativa, não obteve êxito junto ao banco, o qual não apresentou os contratos ou comprovantes válidos da suposta contratação.

A sentença de origem reconheceu a falha na prestação do serviço, declarando a nulidade dos contratos e determinando a restituição dos valores descontados em dobro, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, com fundamentos que merecem integral acolhida por esta Turma Recursal.

Compulsando os autos, constato razões para divergir do voto da eminente Relatora, o qual deu provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, que sustenta a validade do contrato firmado em 2016 e afirma que os lançamentos questionados dizem respeito a saques complementares, vinculados ao mesmo cartão de crédito consignado, certo é que não logrou êxito em comprovar
a efetiva utilização do cartão de crédito na modalidade “crédito rotativo” ou compras pela autora
.

As faturas colacionadas pelo banco demandado não evidenciam qualquer compra, parcelamento ou movimentação do cartão em estabelecimentos comerciais ou virtuais. Os lançamentos limitam-se a “saques” ou "disponibilizações" de valores via TED, cujos registros, por si só,
não comprovam o conhecimento e a anuência da autora quanto à contratação da modalidade RMC
.

Ademais, o banco, na condição de fornecedor de serviços, está submetido à
responsabilidade objetiva
, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, especialmente diante da alegação de inexistência de consentimento e ausência de informação clara quanto à natureza do contrato.

Neste caso, os elementos colhidos nos autos não demonstram de forma inequívoca que a parte autora tenha, de fato, tido ciência de que se tratava de
cartão de crédito com reserva de margem consignável
, tampouco que tenha utilizado o serviço como tal. Por essa razão, incide a regra do art. 6º, VIII, do CDC, impondo-se a inversão do ônus da prova, que não foi devidamente superado pelo banco réu.

A conduta da instituição financeira, ao lançar valores na conta da autora sem sua autorização expressa, e posteriormente realizar descontos mensais em benefício de caráter alimentar, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço, gerando não apenas o dever de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, mas também o de compensar o abalo moral sofrido.

O valor arbitrado na sentença – R$5.000,00 – mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto para
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso

inominado, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação ou do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro